Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749159-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ PEREIRA DA COSTA IMPETRANTE: MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR, DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO E AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ PEREIRA DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da ação penal no 0724741-88.2023.8.07.0001, ratificou o recebimento da denúncia oferecida contra o paciente e designou audiência de instrução e julgamento. Em suas razões (Id. 53533334), o impetrante defende o cabimento da impetração de habeas corpus com a finalidade de trancamento da ação penal nas hipóteses de “inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade” (grifos pelo impetrante). E quanto à imputação ao paciente do crime previsto no art. 50, inciso III c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/79, em razão do qual tramita a ação penal de origem, de número 0724741-88.2023, argumenta a atipicidade da conduta do paciente, ao entendimento de que, para caracterizar a conduta típica, antijurídica e culpável, exige-se a afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou de desmembramento do solo urbano, fato que diz não restar presente na espécie, uma vez que a conduta atribuída ao paciente não se subsome exatamente aos conceitos legais de loteamento e de desmembramento, porque existe nos autos principais a comprovação de que não há indícios de desmembramento ou de loteamento da área anunciada pelo paciente, aduzindo, em acréscimo, que foi colocada à venda uma gleba de terras pertencente à TERRACAP, sem que tenha sido efetivada “alguma conduta material de divisão ou parcelamento da área, circunstância não descrita na exordial.”, como requerem os núcleos do tipo penal, de modo que é explicitamente atípica a conduta do ora paciente, titular de direitos de uso e com a posse legal sobre o bem discutido na ação penal de origem, podendo transferi-los legalmente e, portanto, não havendo exposição de “bem jurídico a risco penalmente relevante”, tendo anunciado gleba de terra com a veiculação somente da possibilidade de ser estabelecido um condomínio no local, o que pode ocorrer de forma imediata e com características rurais. Alega constrangimento ilegal a submissão do Paciente a ação penal para persecução penal baseada em fatos atípicos, sobretudo como no caso dos autos, em que a conduta pela qual o paciente é acusado afigura-se atípica e foi fixada medida cautelar que restringiu o direito de ir e vir do ora paciente, impondo a concessão da ordem no presente habeas corpus, determinando-se o trancamento da ação penal. Sobre a medida cautelar, alegam os impetrantes que o paciente restou afastado da área em discussão na ação penal de origem, não podendo acessar os locais adjacentes à sua residência e constantes da denúncia, ao fundamento de que seja evitada a reiteração delitiva, restando impedido das ações de cuidado dessa área, cuja posse exerce desde o ano de 1992 e que inclui cuidados despendidos em relação à Nascente Vida Longa. Argúi estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da ordem, quais sejam, o fumus boni iuris, porque a conduta atribuída ao paciente é atípica e o periculum in mora, duplamente caracterizado no caso concreto, porque o paciente resta limitado em parte no seu direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, impedido de acesso às áreas adjacentes à sua residência, cujo descumprimento pode ensejar a decretação da prisão preventiva do acusado, ora paciente. Entende presentes os requisitos legais para concessão liminar do afastamento da medida cautelar imposta ao paciente, restabelecendo seu direito de acesso às áreas a que restou proibido por meio da medida cautelar fixada pelo Juízo natural. Colacionam jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pedem o deferimento da liminar com a finalidade de revogar as medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente, “consistente na proibição de acessar ou frequentar o local objeto dos fatos narrados na denúncia (Sítio Sempre Verde)”. No mérito, requerem a concessão da ordem para, reconhecendo a atipicidade da conduta do paciente, determinar o trancamento da ação penal n. 0724741- 88.2023.8.07.0001, a qual tramita perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília – DF. Também pedem a dispensa da requisição de informações ao Juízo de origem, porque instruídos os autos com todas as peças da referida ação penal, bem como que os impetrantes sejam intimados da data de julgamento do writ com a finalidade de realizarem sustentação oral. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da ratificação do recebimento da denúncia, a uma, ao fundamento da excepcionalidade da absolvição sumária, facultando-se ao magistrado a incursão probatória em face das conclusões esposadas na fase inquisitorial para, só então, eventualmente absolver o acusado e a duas, ao fundamento de que a inicial reúne os elementos necessários à instauração da persecução penal em Juízo, cuja acusação restou clara e em razão da qual pode ser exercida a ampla defesa, decorrente da demonstração dos indícios de autoria e prova da materialidade, havendo suporte à acusação no inquérito policial, oferecendo justa causa à ação penal de origem, cabendo como consequência à dilação probatória, respeitado o contraditório, a apreciação sobre a tipicidade da conduta ou, ainda, sobre a eventual inexistência da comprovação da autoria e materialidade delitivas. Por oportuno, transcreve-se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia oferecida contra o paciente e designou audiência de instrução e julgamento: “O Ministério Público ofereceu denúncia em face LUIZ PEREIRA DA COSTA(097.948.591-68); EUDNEY MAIA COELHO(152.875.131-00); ANTONIO CARLOS CRONER DE ABREU(244.569.001-30); devidamente qualificado(a)(s) nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 50, inciso III, c.c parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79 (ID 167724610). A denúncia foi recebida. Determinou-se a citação do(a) denunciado(a) para que apresentassem respostas escritas à acusação, que o fizeram (IDs n. 165072611, 165072611 e 165848463 e 168487191). ANTÔNIO CARLOS CRONER DE ABREU suscita a inépcia da inicial acusatória, por não lhe individualizar a conduta, e a atipicidade, por só ter "captado" o imóvel para venda, conforme desejo de LUIS PEREIRA DA COSTA. EUDNEY MAIA COELHO alega a atipicidade de sua conduta, por se tratar de erro escusável, que foi remediado prontamente, antes de qualquer efeito ou prejuízo. LUIZ PEREIRA DA COSTA sustenta que a inicial é inepta, por não indicar qual lote seria comercializado, e falta de conduta pormenorizada. Argumenta que possui o imóvel há décadas e faz um histórico acerca das ações que tomou junto ao Poder Público, e que havia proibição contratual para anúncio que infringisse o artigo 50, inciso III, da Lei n. 6.766/79. O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da demanda argumentando que a inicial não é inepta e que não é possível o exame do mérito, como pretendido, ante a necessidade de esclarecer o elemento anímico das condutas dos denunciados. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos vislumbro que não assiste razão à defesa. Ao receber a denúncia constatou-se que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal (art. 41 do CPP), não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP. É de bom alvitre asseverar que a previsão de Absolvição Sumária é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver o(a) denunciado(a). A Defesa Técnica argumenta que a inicial é inepta. , porém possui os requisitos mínimos necessários ao exame da acusação, e ainda permite a ampla defesa dos 3 réus. Com efeito, não é inepta a denúncia quando “a descrição permite a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa” (STJ, Min. Rogério Schietti, AgRg no AREsp 1026344/RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0321759-1, DJe 01/07/2019). De outro lado, só se reconhece a inépcia quando não for possível compreender qual é a acusação que pesa na denúncia, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se: Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a alegação de eventual inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP ... (STJ, Min. Felix Fischer, APn 897/DF AÇÃO PENAL 2017/0213530- 3, DJe 01/07/2019). Observo dos autos que a denúncia descreve de forma adequada o fato típico, com suas circunstâncias, qualificando o denunciado e classificando as infrações penais. Assim, a denúncia apresentada cumpre o requisito formal, descrevendo a conduta criminosa e suas circunstâncias. E mais, a peça inaugural apoia-se em indícios (Inquérito Policial) que geram um juízo de probabilidade de que a descrição da acusação corresponde ao acontecido no dia dos fatos. Destarte, atendidas as exigências previstas no art. 41 do CPP, bem como demonstrada a materialidade delitiva e indícios de autoria de crime, não é possível acatar a tese de ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se o recebimento da denúncia. Não há falta de justa causa, pois em uma análise dos autos em confronto com a peça acusatória, constata-se suporte probatório que se traduz em indícios de autoria e prova da materialidade. Em uma análise perfunctória dos autos constata-se que há suporte da acusação no Inquérito Policial. E mais, a alegação de falta de justa causa para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo quando será prolatada sentença de mérito. Ora, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva ou sobre a demonstração do elemento subjetivo do tipo, serão objetos de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Reitero, a denúncia encontra lastro nos elementos informativos colacionados no Inquérito Policial, existindo justa causa para a ação penal, não sendo inepta e, assim, vislumbro que há indícios necessários para o início da persecução penal em juízo, não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP. Destarte, atendidas as exigências do art. 41 do CPP, bem como demonstrada a materialidade delitiva e indícios de autoria de crime, não é possível reconhecer a ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se o recebimento da denúncia. Por fim, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é vigente o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida recebe-se a peça inaugural dando-se início à persecução penal em juízo. Confira neste sentido confira-se: O juiz deve receber a denúncia, invocando-se o brocardo in dubio pro societatis, o que se exige para o recebimento da denúncia é uma cognição menos profunda do que aquela necessária para a condenação ... A expressão “indícios” aqui está no sentido de resultado de prova, como prova semiplena ou não profunda - e não como meio de prova, previsto no art. 239 do CPP ... Assim, basta que o juiz tenha elementos que indiquem a probabilidade da autoria delitiva para que receba a denúncia ... A profundidade da cognição, portanto, é menor, sendo sumária e não exauriente. No momento do recebimento da denúncia não é necessário que o juiz alcance a mesma profundidade da cognição que seria necessária para condenar. Basta que haja uma probabilidade, aparência, verossimilhança na imputação (GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). A propósito, como já ventilado acima, a previsão do art. 397 do CPP (Absolvição Sumária) é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver os denunciados. Neste sentido confira-se: Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento ... Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia (STJ, AgRg no RHC 163419/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/08/2022, DJe 26/08/2022). No mais, analisando os autos vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo caso de absolvição sumária. Posto isso, afasto as teses defensivas no atual momento processual. Designe-se data para AUDIÊNCIA de instrução e julgamento (oitiva das testemunhas arroladas e interrogatórios). Providencie a serventia, o cadastramento/atualização dos endereços das partes (denunciado(a)(s), vítima(s) e testemunhas). Requisitem-se/intimem-se os denunciados e as testemunhas. Diligências de praxe. Certifique-se nos autos. Intime-se. Cumpra-se. (...).” (Id. 53533340) Destaques no original Acresça-se que, ao ratificar os termos do recebimento da denúncia, o Juízo de origem entendeu restarem presentes os requisitos do art. 41, do CPP, sobretudo haver justa causa (indícios de autoria e materialidade) apta a amparar a inicial acusatória. Sobre o pedido de revogação da medida cautelar de proibição de acesso às áreas adjacentes à residência do paciente, entendo incabível no presente momento processual incipiente de apreciação do pedido liminar, uma vez que, havendo, em princípio, justa causa à persecução penal e, dada a natureza e o objeto da ação penal de origem, qual seja, a apuração de suposto crime de venda ilegal de terras pertencentes à TERRACAP, se afigura razoável evitar-se a reiteração delitiva, por meio da proibição de acesso do acusado à área constante na ação penal, inclusive para preservação da integralidade do bem enquanto não restar comprovada a inexistência de perigo ao exercício pleno da propriedade sobre o local. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Pedem os impetrantes a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora. Porém, verifica-se na espécie a necessidade de esclarecimentos que eventualmente o Juízo da causa entenda por pertinentes à elucidação da matéria constante neste writ. Em assim sendo, notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após recebidas as informações pertinentes, vista à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora